Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700060-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DA SILVA CARVALHO APELADO: ABADIO MAIA BARBOSA, MAIA RODRIGUES EIRELI - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 14591018. Indefiro o pedido de condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (ID 14725815), tendo em vista não se tratar de julgamento da apelação pelo Colegiado (CPC/2015 85 § 11). P. I. Após, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator